Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DECISÃO Fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020 (ID 19661850). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46